Tribunal: TJDFT
Processo: 0738449-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738449-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: DANIEL DINIZ DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora formulado nos autos do processo de execução ajuizado em desfavor de DANIEL DINIZ DO NASCIMENTO. A parte agravante defende a possibilidade da penhora de percentual das verbas salariais do agravado, pois não haveria prejuízo à sua subsistência. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a penhora até o limite de 30% do valor líquido recebido mensalmente pelo agravado. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil) pode ser mitigada em casos excepcionais (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nesse contexto, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação do crédito, desde que observada a teoria do mínimo existencial, ou seja, que lhe seja assegurado percentual suficiente para garantir sua sobrevivência e de seus familiares de forma digna. Desse modo, prestigia-se a quitação da dívida em tempo razoável, bem como assegura-se a utilidade da execução. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). EXCEPCIONAL CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019). 2. No caso, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, como a pluralidade de fontes de rendas do devedor, a relevância dos direitos reconhecidos em prol da credora, vítima de danos materiais, morais e estéticos, a recalcitrância do ofensor, assim como a impossibilidade de obtenção do pagamento por outros meios, entenderam devida a penhora de parte dos vencimentos do obrigado, sem risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família, sendo cabível, portanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.575.469/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 24/3/2022.)” No mesmo sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE ALUGUÉIS. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. MANTIDO. EXCEPCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. 2. Não havendo evidências de que a constrição pretendida alvitrará o mínimo existencial da parte devedora e a de sua família, deve-se deferir a penhora sobre parte do seu salário, para quitar de forma parcial e sucessiva o débito exequendo, a fim de se assegurar a efetividade do processo. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1742042, 07225524320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso, há notícia nos autos de que o agravado é Terceiro Sargento da PMDF, mas não há informações exatas acerca de sua remuneração em confronto com suas despesas mensais. Nesse passo, compreende-se que eventual efetivação da medida constritiva deve aguardar a sua manifestação, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, em atenção aos parâmetros indicados acima. Neste momento, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator